Tribunal: TJMT
Processo: 0014014-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014014-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CELSO BETT - CPF: 275.146.411-49 (APELANTE), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), CATARINO DE MORAES SILVA (APELADO), LAURINDO EZEQUIEL MORAIS SILVA - CPF: 045.926.031-68 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MAE QUITERIA DO OLHO D'AGUA (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUTOR ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. COMPRA REALIZADA NO CURSO DE DUAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico.”
(AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014014-19.2019.8.11.0041

APELANTE: CELSO BETT

APELADO: CATARINO DE MORAES SILVA e outros (2)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CELSO BETT
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiros no 0014014-19.2019.8.11.0041 - Cód: 1422807, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada contra
CATARINO DE MORAES SILVA e outros,
em que se extinguiu o feito sem mérito pelo indeferimento da inicial.

A parte apelante afirma que “
haveria de se observar de modo associativo, os desfechos existentes nos autos n. 1024-60.2000.811.0041 (cód. 59794), e n. 30674- 06.2010.811.0041 (cód. 461873), de modo que o julgamento inclinado para os fundamentos de uma única ação fere o direito de terceiro, o qualificando como parte legítima para buscar a defesa de seus direitos, como é o caso do apelante
”.

Declara que “
eventual expedição e cumprimento do contramandado de reintegração de posse (ilegítimo – id. 62220470 – pág. 11) acabará por impedir que o apelante, enquanto legítimo proprietário e possuidor de boa-fé, possa persistir no gozo de parte do imóvel que adquiriu de forma legítima em 05/03/2013
”.

Expõe que “
restou demonstrada nos autos a comprovação da efetiva posse e propriedade pelo apelante, corroborada por meio da escritura de transferência de propriedade devidamente registrada. No presente caso, a reforma se faz necessária, na medida em que o fundamento basilar do ato sentencial, se restringe à ação 1024-60.2000.811.0041 (cód. 59794), em que Vivaldo Benevides de Almeida pugnava pela reintegração de posse
”.

Aduz que “
houve a identificação de conexão entre ações, esta e outra ajuizada pela Associação apelada (30674- 06.2010.811.0041 (cód. 461873), sendo que ambas foram julgadas improcedentes. Isto é, em que pese o erro no tange ao desapensamento das ações, tal não pode servir de óbice à efetiva e justa prestação jurisdicional, uma vez que foi levada ao conhecimento do juízo, não se podendo admitir uma observância direcionada tão somente ao resultado de uma ação
”.

Sustenta que: “
A uma, porque são ações conexas, e, portanto, devem/deveriam ser analisadas em conjunto, a fim de se evitar decisões opostas, como é o caso dos autos. A duas, porque nos autos n. 30674- 06.2010.811.0041 (cód. 461873) foi reconhecido que os apelados não têm direito à posse do imóvel, ou seja, não haveria como o apelante ser submetido a qualquer efeito da sentença, uma vez que inexistiu qualquer comando judicial desfavorável. Ademais, a decisão liminar proferida que resultou no contramandado, não pode e não deve subsistir, haja vista que foi revogada quando do julgamento de mérito o pedido foi julgado improcedente e posteriormente transitou em julgado
”.

Diz que “
A sentença merece ser reformada, para que reconhecendo a legitimidade ativa do apelante, lhe seja permitido proteger a área de matrícula n° 32.692, que compreende os 17,776 hectares, que é justamente a área a ser reintegrada, objeto de contramandado de reintegração de posse discutido nos autos n. 21024- 60.2000.811.0041 (código 59794)
”.

Fala que “
não há que se falar em ilegitimidade ativa do apelado para o ajuizamento dos Embargos de Terceiro, haja vista que resta comprovado que, além de terceiro (à luz da realidade fática), o apelante é titular da posse/propriedade, que, por sua vez, é incompatível com o ato de constrição
”.

Argumenta que “
Deve-se sopesar as circunstâncias peculiares do presente caso em conjunto, levando em conta que não existe litigiosidade, por que não há efeitos negativos da sentença utilizada pelo magistrado singular a serem suportados. Ademais, tal ideia apenas subsiste se o Poder Judiciário não corrigir o equívoco do juízo a quo, o que, por usa vez, garante ao apelante a condição de terceiro, já que não havendo efeitos a serem suportados, não havia meios para saber de litigiosidade
”.

Defende que “
ao adquirir a área, certificou-se de que elas estavam livres e desimpedidas, providenciando ampla documentação para fins de análise e finalização do negócio jurídico. (ids. 62220453 e 62220454) No mesmo sentido, a sentença ignorou que na data da aquisição do imóvel, formalizada em 25 de março de 2013, não havia nenhuma averbação sobre propositura de ação de reintegração de posse 1024-60.2000.811.0041 (cód. 59794). No ato de transferência da propriedade, o apelante providenciou a certidão atualizada, com a cadeia dominial, para se certificar de que não havia qualquer averbação de alienação ou demanda judicial referente ao imóvel, concluindo que este se revelava livre e desembaraçado
”.

Consigna que “
o ato sentencial desconsiderou (i) que não havia qualquer averbação da mesma junto a matrícula do referido imóvel; (ii) que após a propositura da ação de reintegração, ocorrida em 02/03/2000, a referida área já havia sido transferida de propriedade, através de escrituração e registro público, por 03 (três) vezes, até chegar ao apelante, e principalmente, (iii) que a ação de reintegração, utilizada como característica da litigiosidade foi julgada improcedente
”.

Entende que “
o apelante, terceiro de boa-fé, adotou todas as cautelas no momento da aquisição, e não pode ter seu direito de proteger sua propriedade tolhido neste momento
”.

Aduz que “
muito embora na ação n. 1024-60.2000.811.0041 (cód. 59794) ajuizada por Vivaldo Benevides de Almeida, cuja sentença se baseia ao afirmar que o apelante o sucedeu à coisa litigiosa, ao contrário disso, nos autos n. 30674- 06.2010.811.0041 (cód. 461873), foi decidido que às apeladas não têm direito à área
”.

Em suma, “
REQUER: (i) o recebimento da presente apelação, e no mérito que lhe seja dada total provimento para fins de reformar a sentença e reconhecer a legitimidade ativa do apelante para a oposição de embargos de terceiro, e, via de consequência, dar regular processamento à demanda, na forma postulada na petição inicial e (ii) a imediata revogação do contramandado de reintegração de posse em favor dos apelados nos Autos de no 1024- 60.2000.811.0041 (cód. 59794)
” (id. 165118682).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 165118689).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
CELSO BETT
contra sentença em Ação de Embargos de Terceiros no 0014014-19.2019.8.11.0041 - Cód: 1422807, da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT, ajuizada contra
CATARINO DE MORAES SILVA e outros,
em que se extinguiu o feito sem mérito pelo indeferimento da inicial.

O apelante adquiriu o imóvel por contrato de gaveta de José Anibal Motta Torres e Olinda Brito Leão Torres, com anuência de Vivaldo Barbosa Pereira em 12/01/2012. O imóvel foi escriturado em 04/03/2013, contando como vendedor a pessoa de Rodrigo Manzano Parucci, representado por Augusto Cesar Fernandes. As escrituras foram averbadas nas matrículas 71.478, 71.479, 32.692 do 5o CRI de Cuiabá e 9316 do CRI de Santo Antônio do Leverger.

A ação 1024-60.2000.811.0041, código 59794, ajuizada por Espólio de Vivaldo Benevides de Almeida contra Catarino, Ezequiel e Associação, foi julgada improcedente em 08/11/2017, pois o autor Vivaldo não conseguiu delimitar a área de 17ha apontada na inicial (id. 165118192).

A ação 30674-06.2010.811.0041, código 461873, ajuizada pela Associação contra o Espólio de Vivaldo Benevides de Almeida, foi julgada improcedente em 08/02/2018, pois não teriam demonstrado posse na área em questão (id. 165118192).

Em que pese o apelante dizer que seria terceiro de boa-fé por ter escritura de 2013, enquanto que as sentenças foram proferidas em 2017 e 2018, fato é que as ações são de 2000 e 2010, respectivamente, e é a citação que faz a coisa litigiosa, e não a data da sentença:

O art. 219 do CPC/73, vigente à época:

“
Art. 219.
A citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e
faz litigiosa a coisa
; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
.”

O apelante é sucessor de Vivaldo Benevides de Almeida, conforme se depreende das matrículas dos imóveis, com, por exemplo, a 32.692:

Este foi autor da ação 1024-60.2000.811.0041 e réu da ação 30674-06.2010.811.0041, tendo as áreas sido vendidas ao apelante no curso de ambos os processos, em 2013, de sorte que, nos termos do art. 109, §3o, do CPC, “
Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionár
io”.

Fica fraco se alegar boa-fé, quando a compra do imóvel é feita em curso de dois processos judiciais o envolvendo.

Quem adquire imóvel deve buscar certidões negativas, inclusive judiciais, a se aferir a situação do bem. Se a apelante fizesse busca nesse sentido, iria aferir que o imóvel estava em discussão judicial, em ações movidas há 13 anos e 3 anos, respectivamente.

Sabe-se que o contrato pode estar desprovido de registro e embasar embargos de terceiro. Isso não se discute. Mas é fato que o autodenominado terceiro tomou o imóvel quando já estava em duas reintegrações de posse o envolvendo.

Conforme entende o STJ, fazendo referência ao art. 42, §3o, do CPC de 1973, atual e já mencionado art. 109, §3o, do CPC de 2015,
“A regra do art. 42, § 3o, do CPC, que estende ao terceiro adquirente os efeitos da coisa julgada, somente deve ser mitigada quando for evidenciado que a conduta daquele tendeu à efetiva apuração da eventual litigiosidade da coisa adquirida. Há uma presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, cumprindo a ele demonstrar que adotou todos os cuidados que dele se esperavam para a concretização do negócio,
notadamente a verificação de que, sobre a coisa, não pendiam ônus judiciais ou extrajudiciais capazes de invalidar a alienação
.
Na alienação de imóveis litigiosos,
ainda que não haja averbação dessa circunstância na matrícula
,
subsiste a presunção relativa de ciência do terceiro adquirente acerca da litispendência, pois é impossível ignorar a publicidade do processo, gerada pelo seu registro e pela distribuição da petição inicial,
nos termos dos arts. 251 e 263 do CPC.
Diante dessa publicidade, o adquirente de qualquer imóvel deve acautelar-se, obtendo certidões dos cartórios distribuidores judiciais que lhe permitam verificar a existência de processos envolvendo o comprador, dos quais possam decorrer ônus (ainda que potenciais) sobre o imóvel negociado.
Cabe ao adquirente provar que desconhece a existência de ação envolvendo o imóvel, não apenas porque o art. 1.o, da Lei n.o 7.433/85,
exige a apresentação das certidões dos feitos ajuizados em nome do vendedor para lavratura da escritura pública de alienação, mas, sobretudo, porque só se pode considerar, objetivamente, de boa-fé o comprador que toma mínimas cautelas para a segurança jurídica da sua aquisição
.”
(RMS n. 27.358/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 25/10/2010.).

Assim, independentemente do resultado das demandas, é fato que o apelante não é terceiro, pois comprou coisa litigiosa, de modo que não pode se socorrer dos embargos de terceiro.

Demais julgados do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ADQUIRENTE DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, não é parte legítima para oposição de embargos de terceiro o adquirente de coisa litigiosa, ainda que desconhecido o vício inserido no negócio jurídico
. 2. Conforme já decidido por esta Corte, "não há falar em extensão dos efeitos da coisa julgada ao adquirente se o bem é adquirido por terceiro de boa-fé antes de configurada a litigiosidade" (AgInt no AREsp 1.293.353/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).3. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp n. 1.798.583/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE COISA LITIGIOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CONHECIMENTO
. REVISÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. OFENSA À SÚMULA. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
.” (AgInt no AREsp n. 714.322/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 18/9/2017.)

Ressalta-se que o mandado que feriria a posse do apelante foi recolhido, conforme decisão de 16/02/2024, de modo que se findou o dito ato coator, mais um fundamento a se manter a extinção do feito, sem necessidade de julgamento do mérito:

“
Vistos

A presente demanda foi sentenciada com julgamento de improcedência em 08/11/2017 (id. n. 60735712 - Pág. 19/ id. n. 60735715 - Pág. 7) e possui o trânsito em julgado certificado, em 19 de outubro de 2018 (id. n. 60735715 - Pág. 22).

O advogado da parte ré, após o trânsito, formulou a execução de seus honorários, tendo o cumprimento seguido normalmente.

Somente em 25 de maio de 2022, ou seja, quase quatro anos depois é que ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MÃE QUITÉRIA DO OLHO DÁGUA veio aos autos requerer que fosse expedido o contramandado de reintegração “com urgência” (id 86267451).

Após a intimação do executado para desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de cumprimento forçado, o Sr. Celso Bett encartou manifestação e documentos no id. 136040815 ao id. 136040820, se identificando como terceiro interessado e pugnando a suspensão do cumprimento da medida, sob o argumento de que ajuizou ação de embargos de terceiro (PJe 0014014-19.2019.8.11.0041), cuja a sentença embora tenha extinto a lide, sem resolução do mérito, está em fase recursal e possui “elevada probabilidade de provimento” e, portanto, o cumprimento da medida poderia acarretar prejuízos graves contra si.

Instada, a parte exequente juntou cópia da ação interposta pelo Sr. Celso Bett que foi extinta, sem resolução do mérito.

Por sua vez, o d. Promotor de Justiça encartou manifestação no id. 139639741 pelo indeferimento do pedido do Sr. Celso Bett, por ser sucessor dos executados, bem como pela extinção da ação ajuizada por ele.

Decido

O feito traz uma situação inusitada, e que merece atenção, conforme a seguir exposto.

a) Das ações em curso

A disputa pela área em litígio resultou no ajuizamento de quatro ações que tiveram curso perante este juízo, sendo duas reintegrações de posse e dois embargos de terceiro, com sentenças proferidas conforme tabela abaixo:

Data/no Processo

partes

Ação/objeto

Data/ sentença

02/03/2000

Espólio de Benevides de Almeida representado pela inventariante Iracema Benevides Silva

X

Catarino de tal e Ezequiel de tal e outros.

Reintegração de posse

17hectares e 7760m2, denominada Boa Vista

08/11/2017

Ação julgada improcedente por falta de delimitação da área

13/10/2010

30674-06.2010.811.0041

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água

X

Espólio de Benevides de Almeida representado pela inventariante Iracema Benevides Silva

Ação de Reintegração de posse cumulada com perdas e danos

86hectares e 9.900m2 localizada na Estrada de Cuiabá / Sangradouro, a seis quilômetros da Rodovia BR 364, Santo Antônio de Leverger

08/02/2018

Ação julgada improcedente por ausência de demonstração da posse

Os embargos de terceiro foram extintos sem julgamento de mérito:

2009

94/2009-Cod. 248332

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água do Município de Santo Antônio

X

Espólio de Benevides de Almeida representado pela inventariante Iracema Benevides Silva

Embargos de Terceiro

11/09/2014

Ação extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa (autora não possuía a qualidade de terceiro)

2019

0014014-19.2019.8.11.0041

Celso Bett

X

Associação dos Produtores Rurais da Gleba Santa Maria – Assentamento Mãe Quitéria do Olho D’Água do Município de Santo Antônio

Embargos de Terceiro

Ação extinta sem julgamento de mérito por ilegitimidade ativa (autora não possuía a qualidade de terceiro)

b) Das ações possessórias

Pois bem, mas vamos ao que interessa para tentar resolver as controvérsias que se formou no julgamento das duas ações. Haja vista que as duas partes, ESPÓLIO DE BENEVIDES DE ALMEIDA representado pela inventariante IRACEMA BENEVIDES SILVA assim como a ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D’ÁGUA do município de Santo Antônio não tiveram a sua posse reconhecida.

Importante ressaltar que quem primeiro entrou com ação de reintegração de posse foi o ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA representado pela inventariante IRACEMA BENEVIDES SILVA, ainda no ano de 2000 requerendo a proteção possessória apenas sobre 17ha da área total. A ré ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA – ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D’ÁGUA não fez pedido contraposto nessa ação e 10 anos depois, ainda no curso da primeira ação possessória, entrou com outra ação possessória contra o ESPÓLIO DE BENEVIDES DE ALMEIDA visando a proteção de uma área bem maior, ou seja, de 86ha, que também foi julgado improcedente, já com trânsito em julgado.

Da sentença de improcedência da reintegração de posse ajuizada pelo ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA, trago alguns trechos para auxiliar a compreensão e destaco:

“A controvérsia dos autos cinge-se sobre a localização e individualização da área de 17 hectares 7760 m2, denominada Boa Vista, nesta Capital, que o Espólio de Vivaldo Benevides de Almeida, através da inventariante Iracema da Silva Benevides alegou ser o legítimo senhor e possuidor desde 1981, por força de escritura pública de compra e venda lavrada às fls. 79v à 81v do livro 257- Al do dia 28/12/1981 do Cartório do 1° Oficio desta Capital, demonstrada através de cópia de certidão expedida pelo Cartório do 1° Oficio.”

Durante o depoimento da representante da ré, houve inclusive proposta pelos associados de devolver os 17,776 hectares pleiteados pelo autor na inicial, o que, diante dos demais elementos probatórios existentes nos autos leva este juízo a crer que a área que estava sendo levada em consideração e como referência pelas partes é a apresentada no mapa de levantamento ocupacional elaborado pelo Intermat de fls. 468 e não a objeto da ação, indicada na inicial, cuja localização e delimitação restou incerta.

Tal constatação se reafirma no debate ocorrido durante o depoimento da representante da Associação após a proposta de devolução dos 17,776 hectares ao autor e o referido afirmar que aceita a devolução dessa área, mas também requer do remanescente constatado em documentos existentes nos autos, afirmando ser toda dele, qual seja, de 127 hectares. Ratificou que o objeto da ação se restringe a 17,776 hectares e que não houve ampliação do objeto da ação (CD fl. 620, 06:45 a 09:36).

Assim, diante desses elementos fáticos e probatórios, não resta dúvida que o autor pleiteou pedido de proteção possessória de área que sequer conhecia a localização, tanto que não colacionou nos autos mapa e nem memorial descritivo da referida e nem participou das diligências judiciais para auxiliar na localização e delimitação da referida.

3 - Dispositivo

Isto posto, ante a ausência dos pressupostos insertos no art. 561

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de reintegração de posse formulado pelo ESPOLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA, através da inventariante IRACEMA DA SILVA BENEVIDES contra ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA, representada por MARIA MACHADO LÚCIO OLIVEIRA, nos termas do art. 487, I combinado com os artigos 373 e art. 561 todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, revogo a liminar concedida às fl. 10.

Por sua vez, consta da sentença de Reintegração de Posse da ação ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA que:

“As testemunhas arroladas pela parte autora, por meio seus depoimentos pessoais, não comprovaram o exercício da posse anterior, como bem salientado pelo representante do Ministério Público em seu parecer.

O representante da parte autora afirmou: Que querem apenas o restante, e não os 17 hectares pretendidos pela parte requerida, que não se opõem a devolver a área.

O depoimento da representante da parte autora é falho no sentido que não aponta quando teve início a ocupação e sequer sabe qual a dimensão da área a que pretendem ser reintegrados.

Não esclareceu se os 17 hectares que concordam em devolver está incluído nos 86 hectares objeto desta lide. Não há sequer um conhecimento do total da área, para demonstrar o exercício de posse sobre esta.

O informante Rolff Prayll Oliveira Itacaramby, afirmou que, 'antes da invasão havia pasto na área, que eram mais de 17 hectares, sendo um total de 127 hectares, que o pedido foi feito em 17 pois seria apenas essa a área invadida.

(...)

Portanto, não sendo demonstrados os fatos constitutivos do direito do autor, é o caso de improcedência dos pedidos formulados na inicial, em especial pela total ausência de demonstração da posse sobre a área, sendo que apenas ficou demonstrado que ocuparam a área quando a coisa tornou-se litigiosa por força dos autos de Código 59794 - Numeração Única 1024-60.2000.811.0041, que justamente repeliu a ação dos autores quando adentraram a área.

Dispositivo

Com essas considerações, presentes não tendo sido demonstrados requisitos do art. 561 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE, nos termos do artigo 487, I do CPC, o pedido inicial formulado nos presentes autos formulado por ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA - ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÓNIO, contra ESPÓLIO DE VIVALDO BENEVIDES DE ALMEIDA, representada pela inventariante IRACEMA BENEVIDES DA SILVA de reintegração.de posse sobre a uma área localizada na Estrada de Cuiabá / Sangradouro, a 6 Quilômetros da Rodovia BR 364, município de Santo Antônio de Leverger, com 86hectares e 9.900metros quadrados.”

Veja que as duas partes se aventuraram em ações possessórias sem trazer a este juízo a delimitação da área que estariam pleiteando. Esta foi a razão principal para o ESPÓLIO não sair vencedor e, no caso da ASSOCIAÇÃO, além da falta de delimitação, foi a ausência de comprovação da posse.

Sendo assim, como pretende ser reintegrada em uma área onde foi reconhecido que a ASSOCIAÇÃO não exercia posse e que nunca foi delimitada? Aliás, sequer foi esclarecido se os 17ha discutidos nesta vara estavam dentro dos 86ha requeridos pela ASSOCIAÇÃO. Conforme constou na sentença a Representante da referida associação, em audiência de instrução, afirmou não desejar os 17ha, fazendo a devolução. Mas ninguém conseguiu delimitar onde ficam os 17ha!

Além disso, a ação foi ajuizada contra os ocupantes da área e não contra a ASSOCIAÇÃO, que veio aos autos depois e passou a representa-los. Assim, não sabemos se ainda os representa. Se os ocupantes da área que foram identificados na inspeção judicial ainda fazem parte da associação.

Nos processos coletivos há de se ter cuidado com a representatividade adequada do grupo. Aliás, este juízo já manifestou a dificuldade no cumprimento de sentença requerido pelo pólo passivo muitos anos depois de terem saído da área.

A associação se colocou nos autos para defesa dos réus, mas ela não exercia posse por si própria, mas apenas representava o interesse dos réus ocupantes do imóvel.

Noutra senda, não há como ignorar que o requerente Celso Bett demonstrou possuir inúmeras benfeitorias no imóvel que foi indicado pela Associação como sendo a área do litígio, haja vista que, como dito, o imóvel nunca foi delimitado na ação e, por isso a possessória foi julgada improcedente.

Por fim, ainda é importante ressaltar que no caso a ASSOCIAÇÃO ao deixar de fazer o pedido contraposto na ação principal para se utilizar de uma ação possessória autônoma para a defesa da sua posse, que foi julgada improcedente por não demonstrar posse e também não delimitar a área, tem contra si prejudicado qualquer pedido de cumprimento de sentença de reintegração.

ISTO POSTO, determino o IMEDIATO RECOLHIMENTO DO CONTRAMANDADO, revogando a decisão que determinou o cumprimento de sentença em favor da ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA GLEBA SANTA MARIA - ASSENTAMENTO MÃE QUITÉRIA DO OLHO D'ÁGUA.

Intimo as partes da presente decisão, assim como o Ministério Público.

Decorrido o prazo para recurso, em não havendo manifestação, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Consigno ainda que eventual alteração no entendimento externado na decisão de recolhimento do contramandado não altera o fundamento deste voto, no sentido de que o apelante realmente não tem legitimidade em propor embargos de terceiro, por ter adquirido coisa litigiosa, de modo que o julgamento do apelo não impede em nada na questão referente ao mandado.

Desnecessário o adiamento por tempo indeterminado do feito até que a questão no cumprimento de sentença se torne definitiva, pois o novo entendimento não atinge o direito aqui perseguido e que está sendo mantido como indeferido - ilegitimidade de propor embargos de terceiro.

Seria diferente se, caso julgando o mérito nestes embargos, o juízo tivesse entendido que o ora apelante não teria direito possessório, de maneira que seu pedido seria julgado em relação ao mérito pela improcedência. Aí sim, o novo entendimento no cumprimento de sentença revelaria que seria caso de procedência ou de suspensão destes embargos de terceiro até que se tornasse entendimento definitivo.

Porém, a questão é diferente. Entendendo ou não pelo recolhimento do mandado, o entendimento de que o apelante adquiriu coisa litigiosa não foi atingido.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024